Tribunal: TJMT
Processo: 0013289-32.2016.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013289-32.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALISON HENRIQUE BARROS - CPF: 704.791.161-80 (APELANTE), JULIANA CUSTODIO DE SOUZA - CPF: 021.784.551-74 (ADVOGADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO), JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - CPF: 818.302.111-53 (ADVOGADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013289-32.2016.8.11.0042

APELANTE: WALISON HENRIQUE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA, ALIADOS À DECLARAÇÃO DE USUÁRIO RELATANDO A COMPRA DE DROGA COM O ACUSADO – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PERTINÊNCIA – ACUSADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA – REGIME INICIAL ALTERADO PARA O ABERTO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade criminal imputada ao réu, notadamente os depoimentos coerentes e harmônicos dos investigadores de polícia, aliados à declaração de usuário, confirmando que comprou entorpecentes com o acusado.

“[...] a existência de ações penais em curso e de registros de atos infracionais, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06”
(HC 669.068/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021).

Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013289-32.2016.8.11.0042

APELANTE: WALISON HENRIQUE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Walison Henrique Barros,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013289-32.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Walison Henrique Barros
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 20 de janeiro de 2016, por volta das 18h, no Bairro Pedregal, nesta cidade, o denunciado Walison Henrique Barros vendeu, forneceu e entregou a consumo 03 (três) porções de cocaína, com massa de 1,21g (um grama e vinte e um centigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar no. 0167/2016, fl. 07-IP; e definitivo no. 3.14.2016.25481-01, fls. 26/27-IP).

Na data do fato, Policiais Civis efetuavam diligências no Bairro Pedregal, quando avistaram o denunciado Walison em atitude suspeita. Os Agentes de Polícia Civil observaram o denunciado conversando com o condutor do veículo Fiat Palio, cor prata, placa NUG-2635, identificado como Arikemes Carneiro Santiago Filho. No veículo, também estavam os indivíduos André Luiz Farrath e Gustavo Folador.

Após isso, o denunciado saiu do local, enquanto Arikemes deu uma volta no quarteirão com o seu automóvel, mas, alguns minutos depois, os indivíduos novamente se encontraram. Os Investigadores testemunharam o exato momento em que o denunciado Walison entregou algo para Arikemes, fato que motivou a abordagem dos quatro indivíduos.

Ao ser abordado, Arikemes entregou aos Policiais três porções de cocaína, tendo informado que comprou o mencionado entorpecente com o denunciado Walison, alegando que pretendia consumir as referidas trouxinhas junto com André e Gustavo.

Durante a abordagem, o denunciado Walison empreendeu fuga, pulando muros dos imóveis daquela região. Apesar do esforço da equipe policial, o denunciado Walison não foi preso em flagrante delito por não ter sido encontrado.

Conduzidos à delegacia, Arikemes e André Luiz Farrath confirmaram que adquiriram a droga com o Walison, e reconheceram o denunciado, por meio de fotografia. Por sua vez, Gustavo optou por permanecer em silêncio.

Interrogado posteriormente na delegacia, o denunciado Walison disse que não estava no local dos fatos, nem fugiu dos policiais. Negou conhecer Arikemes, André e Gustavo, afirmando que eles mentiram à autoridade policial. Relatou que não possui envolvimento com o tráfico de drogas.

Todavia, as circunstâncias do delito, que indicam a típica transação de compra e venda de drogas, sendo certo que, por meio dos depoimentos dos usuários de drogas e dos Policiais Civis, ficou demonstrado que foi o denunciado quem comercializou o tóxico apreendido.

Ademais, o denunciado responde, nesse mesmo juízo criminal, a processo penal que apura delito de mesma espécie, conforme autos no. 354-57.2016.811.0042, código 425238. Nota-se que, pouco tempo depois (cerca de um mês) de conquistar a liberdade no referido processo, ele novamente se envolveu novamente (sic) no delito de tráfico de drogas. Ainda, existe registro de outras incidências penais pelos delitos de roubo (código 436891, 3a Vara Criminal) e lesão corporal decorrente de violência doméstica (código 422028, da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica)”.

Não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas quanto ao tráfico de drogas imputado ao apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão e nos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para
cocaína
, cujo peso totalizou
1,21 gramas
.

No tocante à autoria, encontra-se ela demonstrada nos depoimentos dos investigadores de polícia, Ronaldo Rodrigues Lima e Renato de Melo Castro, que atuaram na prisão dele, como se vê nestes excertos de suas declarações:

“[...] Perguntado: O senhor lembra dessa ocorrência Ronaldo?

Testemunha: Sim, lembro.

Perguntado: Como é que foi? Vocês estavam fazendo rondas ou você participou de investigação?

Testemunha: Na verdade, ali é caminho para a nossa delegacia né. E o Walison já tinha sido, já havia várias denúncias de tráfico de drogas ali naquele pedaço, naquela região. Então, sempre que avistávamos ele ali, a gente ficava de campana para ver se ele ia fazer alguma comercialização de drogas,
e nesse dia a gente avistou ele na esquina, juntamente com esse veículo e com esses ocupantes,
fazendo a negociação do entorpecente
.

Perguntado: Vocês ficaram monitorando?

Testemunha: Ficamos monitorando ele e, logo em seguida, que
ele entregou as porções
, a gente fez a abordage
m. Só que como nós estávamos em dois tão somente, eu e o Renato, e eles em quatro, aí nós não conseguimos.

Perguntado: Mas vocês fizeram a abordagem de quem recebeu a droga, ou vocês foram em cima do WALISON?

Testemunha: De todos, de todos eles.

Perguntado: E aí ele correu?

Testemunha: Aí ele correu.

Perguntado: E os outros três estavam dentro do carro?

Testemunha: Os outros três, a gente pediu para descer do carro.

Perguntado: E o que foi encontrado?

Testemunha: Esses entorpecentes
.

Perguntado: Foi encontrado na mão de um deles?

Testemunha: Na mão de um deles.

Perguntado: Qual deles? O motorista ou o passageiro?

Testemunha: O passageiro, se não me engano.

Perguntado: E o senhor viu se esse rapaz teria mesmo alegado que comprou entorpecente do Walison?

Testemunha: Ouvi, sim. Sim, eu ouvi mesmo. Ele comprou do Walison.

Perguntado: E o WALISON já era conhecido de vocês?

Testemunha: Já era conhecido.

Perguntado: Como traficante?

Testemunha: Já, já, ele já havia empreendido fuga de outras equipes.

Perguntado: E depois disso? Isso daqui foi ano passado. Foi em 2016, aliás. Depois disso aqui, vocês fizeram outra abordagem dele?

Testemunha: No dia seguinte, conseguimos avistar a casa dos pais dele, mas ele já havia saído do local, não estava mais morando com os pais.

Perguntado: E de lá pra cá, não tiveram mais notícias dele?

Testemunha: Eu não estou mais na delegacia de entorpecentes, mas o Walison a gente ficou um mês ou um mês e meio na captura dele. Soubemos que ele tinha ido para o Tijucal, fomos até o Tijucal e nada. [...]”
(Ronaldo Rodrigues Lima – áudio id. 162545773).

“[...] Estava passando pelo bairro Pedregal quando avistou o suspeito Alisson (sic), em atitude suspeita, conversando com o condutor de um veículo Fiat Palio, cor prata, placa NUG-2635, de Várzea Grande, identificado como Arikemes Carneiro Santiago Filho. Que no referido veículo havia ainda mais dois ocupantes identificados como André Luís Farrath e Gustavo Folador. Que em seguida Alisson (sic) saiu para uma direção e o veículo Pálio deu uma volta no quarteirão do bairro Pedregal. Que após isso, logo em seguida, avistaram perfeitamente Alisson passando algo para o condutor do veículo Fiat Pálio. Que diante dos fatos, realizaram a abordagem de Alisson, Arikemes, Gustavo e André. Que na abordagem Arikemes entregou duas trouxinhas de substância análoga a pasta-base e uma trouxinha de substância análoga à cocaína,
ainda informou que teria comprado a droga de Alisson
(sic). Que indagou Arikemes sobre a quem seria (sic) a droga, o mesmo respondeu que seria para uso dos três (Arikemes, Gustavo e André). Que durante a abordagem o suspeito Alisson (sic) empreendeu fuga, pulando muros da região. [...]”
(Renato de Melo Castro – p. 72 id. 162545764).

Os depoimentos dos agentes policiais estão corroborados pelas declarações extrajudiciais dos usuários

Arikemes Carneiro Santiago Filho e André Luiz Farrath [não ouvidos em juízo], que assim relataram:

“[...]
Que comprou o entorpecente de uma pessoa conhecida dos policiais civis como Walison Henrique Barros
. Que reconheceu Walison por foto. Que, por volta das 18:30, o depoente foi abordado por policiais civis desta Especializada. Que dentro do veículo que o depoente dirigia estavam Gustavo e André Luiz.
Que antes da abordagem, Walisson (sic) entregou 2 (duas) porções de pasta-base e 1 (uma) de cocaína
. Que hoje foi a primeira vez que foi ao bairro Pedregal comprar entorpecente
. (...).”
(p. 18-19 – id. 162545764).

“[...] Que percebeu que Arikemes tinha outra finalidade, quando uma pessoa entregou entorpecente na mão dele.
Que reconheceu a pessoa conhecida como Walisson (sic), como o fornecedor dos entorpecentes para Arikemes.
[...]”
(p. 22-23 – id. 162545764).

É firme o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos dos agentes públicos possuem relevância probatória [TJMT, Enunciado Criminal no 8], não podendo ser desprestigiados tão somente com base na negativa de autoria feita apenas perante a autoridade policial, no sentido de que “
não conhece nenhuma pessoa com nome de Arikemes, André ou Gustavo”
, visto a decretação da sua revelia.

Na situação, não há aparente tendência dos investigadores de polícia em incriminar injustamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

Segundo entendimento deste Tribunal,
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021), o que não é o caso dos autos.

Diante desse contexto fático, evidencia-se que a responsabilidade penal atribuída ao réu quanto ao tráfico de drogas tem respaldo e comprovação nas provas dos autos, em especial nos depoimentos dos investigadores de polícia, que narraram, minuciosamente a diligência policial, inclusive o fato de terem avistado o réu vendendo entorpecentes para Arikemes e André, os quais confirmaram a compra na delegacia.

Neste viés, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação do recorrente pela prática do tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo neste particular.

Ademais, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Ressalte-se em reforço que, conforme já decidiu esta Câmara, se patenteia
“inviável o pleito absolutório, se comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime; ausentes quaisquer indícios de provas desconstitutivas da veracidade das declarações dos policiais que realizaram a apreensão da droga, e de elementos que permitam acreditar que estivessem eles imputando falsamente a conduta criminosa a pessoa inocente”
[TJMT, Ap. 92872/2010, DRA. GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2011, Publicado no DJE 24/05/2011].

Melhor sorte assiste ao apelante no tocante ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Com base na nova posição pacificada nos Tribunais Superiores,
“a existência de ações penais em curso e de registros de atos infracionais, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06”
(HC 669.068/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021).

No caso em tela, o único fundamento utilizado pelo juízo
a quo
para não reconhecer a minorante em favor do recorrente foi a existência de uma
condenação provisória
na data da prolação da sentença.

Ocorre que, como mencionado alhures, tal registro é insuficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, notadamente porque, quando do cometimento do crime em apreço, o apelante era primário (art. 63 do CP).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. ILEGALIDADE VERIFICADA.

1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4o, da Lei 11.343/06.

3. "A condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada [...], seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal" (HC 534.671/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019).

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover o recurso especial para estabelecer a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, a ser substituída por penas restritivas de direitos, a cargo do Juízo da Execução
(AgRg no AREsp 1899869/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

“[...] 2. O Supremo Tribunal Federal, por ambas as Turmas, possui o entendimento de que inquéritos policiais e/ou
ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas
, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Ressalva deste relator.

3. A quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente – 9,9 g de crack e 4,1 g de cocaína –, mesmo considerada sua natureza deletéria, não se mostra excessivamente elevada a ponto de, por si só, levar à conclusão de que ele se dedica a atividades criminosas, notadamente quando verificado que, ao tempo do delito,
era tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes
e que, no contexto da prisão em flagrante, não foram apreendidos outros apetrechos destinados à traficância”
(AgRg no HC 641.362/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Destarte, diante de sua primariedade, bons antecedentes, e não havendo comprovação judicial de que o acusado se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, a pena deve ser reduzida em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), conforme autoriza o artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Colho da jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – APREENSÃO DE 02 TROUXINHAS DE COCAÍNA – TESTEMUNHOS DE POLICIAIS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE – TRAZER CONSIGO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APELADO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006 – DOSIMETRIA DA PENA - FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM 1⁄2 - PENA DEFINITIVA EM 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]
O apelante preenche os requisitos para a incidência da minorante do § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, porquanto é réu primário, possui bons antecedentes, não se pode concluir nos autos que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa
. [...]
(N.U 0001281-50.2012.8.11.0046, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018).

Assim, aplicando-se a redução de 2/3 (dois terços) referente à minorante do tráfico privilegiado, fica a pena definitiva do apelante redimensionada para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Por força da nova pena imposta, estabeleço o
regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução [CP, art. 44, § 2o].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado
em seu patamar máximo (2/3),
readequando a pena definitiva do réu para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, com a sua
substituição por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução
.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

Determino a
imediata
comunicação ao juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao acusado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023